Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-46.2020.8.11.0023
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000704-46.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANQUILEIA DE SOUSA SILVA - CPF: 020.807.141-55 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 196,81 (cento e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), inserido no órgão de proteção ao crédito, condenando a parte autora, ora recorrente, à penalidade por litigância de má-fé no valor de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, ao fundamento de que a recorrente ajuizou ação afirmando não possuir débito com a reclamada, defendendo que a inscrição no órgão de proteção ao nome foi indevida.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que a sentença seja reformada, desconstituindo o débito e a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais em até R$19.000,00 (dezenove mil reais), bem como que à penalidade por litigância de má-fé seja afastada.

3. Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

4. Não comprovada à contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5. A inscrição

indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano

moral, uma vez que se trata de dano

moral

“in re ipsa”.

6. Indenização por dano moral configurada.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por Franquileia de Souza Silva em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 196,81 (cento e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), inserido no órgão de proteção ao crédito, condenando a parte autora, ora recorrente, à penalidade por litigância de má-fé no valor de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, ao fundamento de que ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível alegar desconhecimento e/ou inidoneidade do débito.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, alegando que os documentos juntados em sede de contestação seriam provas unilaterais, não comprovando o vínculo entre as partes e a origem do débito em questão.

Ao final, requer a reformar da sentença para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em até R$19.000,00 (dezenove mil reais), bem como que à penalidade por litigância de má-fé seja afastada.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito

Pois bem, ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, os printscreen/extratos, retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida, não são provas hábeis para comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. No presente caso, a reclamada se limitou a apresentar prints das telas sistêmicas e relatórios de faturas e de chamadas, não demonstrando, assim, o vínculo contratual com a reclamante.

Portanto, a reclamada não se desincumbiu em comprovar a idoneidade do débito.

Pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte, uma vez que satisfeito o requisito de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexigibilidade do débito objeto da demanda e, em consequência, afastando à penalidade por litigância de má-fé.

Sem custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021